Tribunal: STF
Processo: RE 199753
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-30
Data de publicação: 1996-04-30

Ementa:
EMENTA:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  Decreto-Lei  nº 2.335/87.
Reajuste  de 26,05%.  Lei nº  8.030/90.  Reajuste de  84,32%. Direito
adquirido. Inconstitucionalidade.
          1  -  O  Plenário  da  Corte,  ao  apreciar  a  questão dos
reajustes  postulados, reiterou o  entendimento de que não há direito
adquirido  a  vencimentos  de   funcionários  públicos,  nem  direito
adquirido  a regime  jurídico instituído  por lei.  Em se tratando de
norma  de aplicação imediata,  esta não alcança vencimentos já pagos,
ou devidos "pro labore facto".
          Inconstitucionalidade inexistente.
          2  - Reajuste de  salário pela variação  da URP (26,05%), a
ser  computada no mês  de junho de  1987, conforme Decreto-Lei 2.302.
Revogação  por  norma  superveniente que  entrou  em  vigor  antes de
iniciar-se  o período  aquisitivo. Direito  adquirido e, consequente,
inconstitucionalidade inexistentes.
          3 - Reajuste trimestral de vencimentos pela variação do IPC
(84,32%). Revogação por norma superveniente, que precedeu à aquisição
do direito e ao exercício desse. Direito adquirido inexistente.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.